Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-42.2015.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000362-42.2015.8.14.0056

APELANTE: DANIEL SENA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Daniel Sena Barbosa contra sentença que o condenou pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), resultante de julgamento pelo Tribunal do Júri, fixando-lhe a pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteou, de forma genérica, a fixação da pena-base no mínimo legal, por ser o réu primário, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, indeferida na sentença sob o fundamento de tratar-se de confissão qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida
;
e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na conduta desproporcional, covarde e preordenada do réu — que atingiu a vítima pelas costas e abandonou seu corpo no rio — está devidamente motivada por elementos concretos extraídos dos autos, autorizando o afastamento da pena mínima, nos termos do art. 59 do CP e do art. 93, IX, da CF/1988.

04.
Contudo, constatou-se erro material no cálculo da pena-base, pois a elevação ultrapassou a fração de 1/6 admitida pela jurisprudência quando há apenas uma circunstância judicial negativa, impondo-se, de ofício, sua correção para 7 anos de reclusão, com base no mínimo legal de 6 anos.

05.
O juízo de origem reconheceu a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), diante da motivação vil e preordenada do crime, relacionada à vingança infundada contra a vítima, sem qualquer ameaça real.

06.
A negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea não se sustenta, pois, conforme jurisprudência consolidada do STJ (inclusive Súmula 545), a confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese exculpante, como legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante, especialmente quando colabora com a formação do convencimento do julgador.

07.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se sua compensação integral com a agravante do motivo torpe, consoante jurisprudência e doutrina majoritária.

08.
Ausentes outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva deve ser fixada em 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso parcialmente provido.
Pena redimensionada, de ofício.

Tese de julgamento
:

01.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver valoração concreta de ao menos uma circunstância judicial negativa, observada a fração proporcional de 1/6, conforme entendimento do STJ.

02.
A confissão espontânea, ainda que qualificada por tese defensiva, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando contribui para a formação do convencimento do julgador.

03.
A agravante do motivo torpe pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 68 e 33, § 2º, “b”; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 916.029/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.054.335/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

DANIEL SENA BARBOSA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial
fechado, pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, após deliberação do Tribunal do Júri.

Em suas razões
(ID 16938726)
, o apelante
, por
meio de advogado particular,
requer,
de forma genérica,
a redução da pena-base ao mínimo legal e,
subsidiariamente
, pugna pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, II
I
, “d”, do Código Pena
l,
alegando, neste ponto, que o juízo sentenciante deixou de reconhecer a referida atenuante
, pois a considerou como
confissão de natureza qualificada,
o que, entende a defesa, viola a própria jurisprudência dos Tribunais pátrios e superiores a respeito do assunto.

Em contrarrazões
(ID 16938746)
, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
171
55435)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o provimento parcial
do recurso interposto
, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO

2.1.
DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Em suas razões, a defesa requereu
, de forma genérica, a redução da pena-base ao mínimo legal, imposta pelo sentenciante em razão da prática do crime de homicídio simples
, alegando, que o
apelante tem o direito de ter sua pena, fixada no mínimo legal, considerando que réu primário.

Por fim,
p
ugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando, para tanto, que o juízo sentenciante deixou de aplicá-la sob o argumento de tratar-se de confissão qualificada. A defesa, contudo, entende que tal fundamentação contraria a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios e dos tribunais superiores, que reconhecem a incidência da atenuante mesmo nos casos em que a confissão venha acompanhada de excludentes ou causas modificadoras de responsabilidade penal.

A
ntes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
169
38674
):

“
Consta da peça informativa inclusa que, em 27 de dezembro de 2015, por volta das 21h00min, próximo ao matadouro municipal, na orla desta cidade de São Sebastião da Boa Vista, os denunciados Ageu Ferreira Barbosa e
Daniel Sena Barbosa, de forma livre e consciente
, com
a intenção de matar, com a participação dos denunciados
Luidan
de Matos Moraes,
Lindeval
Correa de Moraes, Jonh Leno Ferreira Costa, investiram contra a vida da vítima Alex Ramon Santos dos Santos,
mediante o uso de arma de arma branca facas e terçados, causando-lhes as lesões descritas no laudo exame cadavérico de fls., lesões estas que foram a causa da morte da vítima
.

Segundo informações dos autos, no dia dos fatos, a vítima acabara de chegar nesta cidade, na embarcação Veneza do Marajó, oportunidade na qual apanhou uma
mototáxi
e começou a deslocar-se pelas ruas de São Sebastião.
Em dado momento, nas proximidades do matadouro local, o veículo em que transitava foi interceptado pelos denunciados, sendo que
Luidan
de Matos Moraes,
Lindeval

Correa de Moraes, Jonh Leno Ferreira Costa emboscaram a vítima e fizeram a cobertura do local impedindo que esta fugisse, enquanto Ageu Ferreira Barbosa e Daniel Sena Barbosa munidos de facas e terçados perseguiram Alex e ceifaram a sua vida com golpes fatais dentro do Rio Boa Vista
.

Narra
m
os autos que,
enquanto a vítima ainda estava na garupa da
moto taxi
recebeu o primeiro golpe de terçado, desferido por Daniel Sena
,
ocasião em que correu em direção ao Rio, porém não conseguiu fugir, sendo alcançada por Ageu e Daniel

já dentro d'água,
momento em que Ageu segurou a vítima para que Daniel a golpeasse.
A intenção de matar dos denunciados é evidente, pois, após atingir a vítima com um primeiro golpe, persegue-a e continua investindo contra
a mesma
até consumar o crime
. Autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo exame cadavérico de fls.

A
nte o exposto, encontram-se os denunciados incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2.º, Inciso II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal, com as implicações cabíveis da Lei 8.072/90, devendo ser convenientemente processado, julgado e ao final condenado na forma da lei
’.

São os fatos.

Finalizada a instrução probatória,
o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e
pronunciou
os nacionais Ageu Ferreira Barbosa e
Daniel Sena Barbosa
,
pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP e
impronunciou os nacionais
Lindeval
Corrêa
d
e Moraes,
Luidan
Matos Moraes
e
Jonh Leno Ferreira Costa
, com base no art. 414 do CPP.

S
ubmetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
verifica-se que
o
Conselho de Sentença
, reconheceu a ausência de responsabilidade em relação ao
nacional Ageu Ferreira Barbosa, todavia,
reconheceu
a
prática do crime de homicídio simples

executado
pelo réu

Daniel Sena Barbosa
,
ora apelante, que
resultou na morte de Alex Ramos Santos dos Santos
.

Nesse contexto, o juízo singular, após a deliberação do júri popular,
passou a fixação da pena, conforme determina
m os arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro,
da seguinte forma (ID 16938725
, fl. 299/311)
:

“
O pronunciado DANIEL SENA BARBOSA, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE em grau excessivo, pois agiu de forma desmedida, concluindo fantasiosamente ameaça da vítima, agindo em vingança ou legitima defesa preordenada
.
A CONDUTA do réu merece um plus de reprovação pois consta que atingiu a vítima nas costas quando a vítima fugia da empreitada criminosa. Ademais, largou o réu morto no rio, sem qualquer possibilidade de sobrevivência. O corpo da vítima foi retirado do rio por populares
. Constato que o réu
N
Ã
O REGISTRA antecedentes criminais
.
CONDUTA SOCIAL PERSONALIDADE
não são valoradas, eis que não há elementos que comprovem uma conduta social fora do normal nem há laudo que caracterize ter personalidade violenta. Os
MOTIVOS
do crime são conhecidos serão valorados como agravantes. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e não valorados, pois julgado pelo conselho de sentença em quesito específico constituem grau anormal, porém não valorados, pois julgado pelo conselho de sentença em quesito específico. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime são normais a espécie não havendo elementos para apurar maiores consequências. Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
deixa de ser valorado em desfavor do r
éu

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CRB fixo

pena-base em
09 (nove) ANOS DE RECLUSÃO
”.

A sentença condenatória fixou a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão
, acima do mínimo legal previsto para o crime de homicídio simples, com fundamento na valoração negativa da
culpabilidade
do agente, considerando que o réu teria agido de forma desmedida, movido por uma fantasia de ameaça e motivado por vingança ou legítima defesa preordenada, além de ter atingido a vítima pelas costas, quando esta já se encontrava em fuga, e abandonado o corpo no rio, impossibilitando qualquer chance de socorro, o que evidencia um maior grau de reprovabilidade da conduta.

Nessa linha de raciocínio, entendo que a
valoração negativa
atribuída ao referido vetor judicial
, nesses termos, revela-se
idônea e fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos
, conforme exige o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, ao destacar que o réu agiu de modo desproporcional e covarde, atingindo a vítima pelas costas e promovendo seu abandono em local que inviabilizou o socorro, o juízo sentenciante demonstrou concretamente o
maior grau de censurabilidade da conduta praticada
, o que justifica o afastamento do mínimo legal
, o que, é autorizado pela súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos
, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
,
fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo leg
al
”.

Assim,
verifica-se que a sentença observou adequadamente os parâmetros normativos ao reconhecer a existência de uma única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), o que autoriza a majoração da pena
, verificando-se, no que diz respeito aos demais vetores judiciais, estes
ou não foram avaliados negativamente ou foram considerados neutros pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, apesar da
correta fundamentação quanto à existência de uma circunstância negativa
, constata-se
a existência de erro material
no cálculo da pena-base
, pois o aumento aplicado ultrapassou o limite proporcional admitido pela jurisprudência
, que, neste caso, deve ser corrigida, de ofício.

Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, o aumento da pena-base por uma única circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal da pena cominada ao delito
.

Desta forma,
sendo a pena mínima prevista para o crime do art. 121,
caput
, do Código Penal, de
06 (seis) anos de reclusão
, o aumento proporcional de
1/6
corresponde a
01 (um) ano
, resultando, portanto, em uma pena-base de
07 (sete) anos de reclusão
.

Dessa forma,
como dito,

em que pese o acerto na valoração negativa da culpabilidade
, impõe-se
, de ofício,
a
redução da pena-base para 07 (sete) anos de reclusão
, a fim de
adequar o cálculo à orientação jurisprudencial pacificada e à proporcionalidade exigida pela Constituição Federal
, em observância ao
s
princípio
s
da legalidade
e da
individualização da pena
.

Na
segunda fase da dosimetria
,
o juízo de primeiro grau,
reconheceu
,
apenas, a

agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, atinente ao motivo torpe
, deixand0, no entanto, de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, apresentado o
s
seguintes fundamentos:

“
Reconheço a agravante de pena prevista no artigo 61, II,
“
a
”
, do Código Penal
,
atinente ao motivo torpe
, alegada pelo Ministério Público nos debates.
Motivo torpe é aquele considerado imoral, vergonhoso, desprezível
.
A conduta do acusado DANIEL SENA BARBOSA se enquadra como desprezível, pois se amolda como uma conduta pré-ordenada. Com a vítima nada foi encontrado que justificasse o temor de mal injusto. Pelo contrário, do que dos autos e dos depoimentos consta, caracteriza-se como vingança ou premeditação contra a vítima
.

Deixo de reconhecer a atenuante de pena prevista no artigo 65, III,
“
d
”
, do Código Penal, atinente à confissão
,
eis que se trata de confissão qualificada
. A confissão qualificada é aquela vinculada a uma justificativa que exclua o crime, tal como a legítima defesa putativa.
Não se vale o réu da confissão quando o faz apenas como tentativa de se eximir da conduta delituosa
. Portanto, não havendo atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, dosando a pena intermediária em
10 (anos) ANOS e 6 (seis) MESES DE RECLUSÃO
.

Como registrado alhures,
o juízo de origem reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, atinente ao motivo torpe, sob o fundamento de que o réu
agiu de maneira pré-ordenada
, sem que houvesse qualquer indício de ameaça concreta por parte da vítima, caracterizando, portanto, uma
vingança premeditada
, desprovida de justificativa plausível.

D
e fato, o motivo torpe resta
devidamente demonstrado nos autos
, po
is as
provas colhidas
no decorrer da persecução penal
indicam que o réu, influenciado por interpretação fantasiosa da realidade,
preparou-se previamente para a ação delituosa

com a clara intenção de ceifar-lhe a vida
, inclusive atingindo-a pelas costas quando esta tentava fugir. Tal circunstância confere à conduta uma motivação
imoral, vil e desprezível
, amoldando-se perfeitamente ao conceito de torpeza exigido pelo dispositivo legal. Assim,
mantenho o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “a”, do CPB
.

No entanto,
não merece prosperar a fundamentação lançada na sentença quanto à negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPB)
,
registrando-se, em tempo, que o apelante
Daniel Sena Barbosa, durante a sessão plenária, constante do ID

16938744
e ID
1693874
5, mídias, PJE,
confessou
de forma qualificada
e em detalhes

a prática do crime
simples contra
Alex Ramos Santos dos Santos
.

Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
a confissão qualificada também deve ser reconhecida como atenuante
, mesmo quando o réu apresenta uma versão dos fatos que busca justificar ou atenuar a própria responsabilidade penal, como ocorre nos casos de alegação de legítima defesa, ainda que putativa. Isso porque, ainda que parcial ou voltada à minimização da culpa,
a confissão colabora para a formação do convencimento do julgador e, portanto, deve ser valorada positivamente
, nos termos do princípio da ampla defesa e da individualização da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa.

2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6.

3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 948.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto.

4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.

Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem.

5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO EM CÚMULO MATERIAL.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 65, III, D, E 71, TODOS DO CP
. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS APLICADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NA VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA, AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO
SUPORTE DA CONDENAÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC, DJE 20/6/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA.
(...)
3. [...]
E
sta Corte superior possui o entendimento firme de que a confissão espontânea, ainda que parcial, se utilizada para embasar a condenação, enseja o reconhecimento da circunstância redutora do art. 65, III, d, do Código Penal (HC n. 243.427/SP, Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma, DJe 26/4/2013).

4. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo.

5. Destaca-se, no ponto, jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior, no sentido de que se o réu confessar, faz jus ao redutor, ainda que não considerada como suporte para a condenação (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022).

6. Quanto à aludida violação do art. 71 do Código Penal, a Corte a quo asseverou que foi reconhecido o concurso material de crimes, somando-se as penas, que totalizaram 12 anos e 08 meses de reclusão.

[...] Note-se que os fatos tratados nestes autos, por si, se afastam do crime continuado, ficção jurídica, reservado a hipóteses preestabelecidas. Os crimes foram praticados, embora em um mesmo contexto, contra vítimas diversas, partindo de desígnios manifestamente autônomos, nascido cada um ao seu tempo, nada indicando que o crime subsequente seja um mero desdobramento, já antes subjetivamente calculado, da primitiva situação criada pelo primeiro dos crime
s
(fl. 901).

7. O Tribunal de origem, diante da análise do contexto fático-probatório, verificou que não era a hipótese de aplicação da continuidade delitiva, notadamente ao aferir que os desígnios foram autônomos. Alterar o quanto disposto no guerreado aresto está impossibilitado diante do óbice constante da Súmula 7/STJ.

8. Agravo regimental provido para reconhecer a tempestividade do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para, tão somente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e, assim, redimensionar a pena privativa de liberdade do recorrente
.

(AgRg no REsp n. 2.054.335/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
.

Logo,
reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor do réu
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Diante da presença de
uma agravante e uma atenuante
, ambas
se compensam integralmente
, conforme orientação pacífica da jurisprudência e da doutrina majoritária.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - VETORIAIS DO ART. 59 DO CPB PARCIALMENTE DESFAVORÁVEIS -
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O MOTIVO TORPE
- CABIMENTO- TENTATIVA -REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA METADE (1/2) - VIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - NECESSIDADE - CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB é desfavorável ao agente, a pena-base deve se afastar do menor patamar previsto. 2
. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe são preponderantes, nos termos do art. 67 do CPB, razão pela qual devem ser compensadas integralmente
. 3. A aplicação da fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3 em virtude do conatus deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Assim, quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal menor será o percentual de redução. Ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer de sua consumação maior será a redução . 4. Se o delito esteve em estágio intermediário para a sua consumação, é de rigor a aplicação da fração de diminuição, prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em metade (1/2). 5 . Não é possível a definição do regime inicial fechado aos delitos punidos com pena de detenção.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00145352620228130518, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024)

Assim sendo,
mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão
, conforme já reajustada na primeira fase, porquanto inexistem outros fatores agravantes ou atenuantes a serem sopesados.

Por fim, a
usentes
causas
de
aumento
e
diminuição
de pena
, fixo a pena em definitivo no
quantum
de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
ante ao disposto no art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal Brasileiro
.

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para reconhecer a atenuante da confissã
o e, de
ofício
,
corrigir erro material
no cálculo da pena
,
redimensionando
a

pena
aplicada
ao apelante
Daniel Sena Barbosa
, para
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 17/12/2025